Tribunal: CARF
Processo: 19515.720516/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720516/2012-44
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.522 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/03/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
VALOR DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720516/2012-44
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2012-44

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
Contra o contribuinte (CESP - Companhia Energética de São Paulo) foi lavrado os
Autos de Infração da Cofins e do PIS pelo regime não-cumulativo (fls. 133 a 145),
conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF - Cofins e PIS, fls. 127 a 132), cuja ciência
pessoal do representante legal ocorreu em 27/03/2012 (fls. 129, 132, 133, 139 e 144),
conforme se vê abaixo, Cofins e PIS, respectivamente:
(...)
Abaixo o que constou no TVF e no Auto de Infração da Cofins (e do PIS) sobre a
apuração de duas infrações (0001 - omissão de receita referente a juros sobre capital
próprio dos meses de abril e dezembro de 2008; e 0002 - créditos descontados
indevidamente na apuração da contribuição, referentes a exclusão do ICMS substituição
tributária dos meses de março e agosto de 2008) e seus valores (no caso do PIS constam
as mesmas informações e valores):
(...)
O contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 149 a 153, demais documentos anexos
fls. 154 a 209) em 23/04/2012, reconhecendo e efetuando o recolhimento dos valores
objeto da infração 0001 (fls. 212 a 218), e contestando apenas a infração 0002, onde
alega que o ICMS substituição tributária deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições da Cofins e do PIS, motivo pelo qual a Infração 0002 é insubsistente, e
que se assim não se entenda, que os valores lançados não obedeceram os critérios legais
quanto às alíquotas aplicáveis.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Data do fato
gerador:
14/03/2006
DCOMP
-
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Compete à interessada a comprovação de seu direito creditório - a mera alegação da
existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para
reformar a decisão que não homologou a compensação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso de ofício envolve matéria com valor inferior à R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), vejamos:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2012-44

Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2012-44

Fl. 328
DF CARF MF
Original